Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-38.2023.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000417-38.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICENTINA CANDIDA ALVES - CPF: 616.917.631-87 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), VICENTINA CANDIDA ALVES - CPF: 616.917.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da parte autora – que pleiteava o fornecimento do medicamento Xarelto 20mg – e deixou de condenar os entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A Defensoria requereu a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia ao pagamento de honorários, com fundamento nos arts. 85, § 10, do CPC, e 4o, XXI, da LC n. 80/1994, bem como no princípio da causalidade.

II. Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para julgar ação de obrigação de fazer com valor inferior a 60 salários-mínimos, referente a fornecimento de medicamento; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com a extinção do processo por falecimento da parte autora; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde ajuizadas pela Defensoria Pública.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de incompetência da Justiça Comum é rejeitada, pois a demanda versa sobre obrigação de fazer em matéria de saúde pública, exigente de cognição exauriente e com possível repercussão patrimonial futura superior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inaplicável o critério exclusivo do valor da causa.

4. A extinção do processo por falecimento da parte autora em ação de fornecimento de medicamento configura perda superveniente do interesse de agir e impede o julgamento do mérito, por se tratar de direito personalíssimo.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e subsistem mesmo com a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo atribuídos à Defensoria Pública nos termos do art. 4o, XXI, da LC n. 80/1994.

6. O princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa à instauração da demanda, cabendo aos entes públicos o pagamento dos honorários, em razão da omissão no fornecimento espontâneo do medicamento.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo extinto o processo por óbito do autor, persiste a responsabilidade do réu pelos honorários, se houver resistência anterior à pretensão autoral (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS).

8. O STF, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), firmou tese de que é devida a percepção de honorários pela Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual se vincula.

9. O STJ, no julgamento do Tema n. 1313, assentou que os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a relevância da demanda.

10. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 500,00 mostra-se proporcional ao valor da causa, à atuação da Defensoria Pública e à natureza da pretensão.

IV. Dispositivo e Tese

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É competente a Vara Cível da Justiça Comum para julgar ações de obrigação de fazer em matéria de saúde, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, quando a demanda exija cognição exauriente e envolva prestações continuadas.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito por falecimento da parte autora em ação de saúde não afasta a condenação em honorários advocatícios, quando evidenciado que os entes públicos deram causa à demanda.

3. A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente público a que se vincula, conforme fixado no Tema n. 1.002 do STF.

4. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, conforme o Tema n. 1313 do STJ, considerando a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o trabalho realizado.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
6o, 23, II, 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 10; 485, IX; LC n. 80/1994, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Tema n. 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.04.2020; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema n. 1313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.12.2023;

TJMT,
RAC 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Jones Gattass Dias, j. 08/09/2025;
TJMT, RAC 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos de obrigação de fazer, ajuizada por Vicentina Cândida Alves, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do falecimento da parte autora, e deixou de condenar os entes federativos aqui Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento do Órgão, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do CPC, argumentando que o processo somente foi instaurado por inércia do Estado e do Município, e que o falecimento da autora não afasta a responsabilidade dos Apelados.

Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 114005 (Tema n. 1.002 da repercussão geral), reconheceu o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual esteja vinculada.

Requer, portanto, a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cláudia ao pagamento dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, nas quais suscita a preliminar de incompetência absoluta da Vara Comum para processar a demanda, que deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ter valor inferior a 60 salários-mínimos, o que afastaria a condenação em honorários na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/09.

E, no mérito, aduz a inexistência de condenação em honorários, diante do falecimento da parte autora e da natureza personalíssima do direito à saúde, que não se transmite aos sucessores.

Por fim, subsidiariamente, no caso de eventual reforma da sentença, pugna para que os honorários sejam arbitrados por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tendo em vista que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios de sucumbência, dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme definido no Tema n. 1313 do STJ.

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que extinguiu a ação de obrigação de fazer movida por Vicentina Cândida Alves, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, em razão do falecimento da parte autora, e deixou de condenar os entes federativos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a ação de obrigação de fazer, ajuizada por Vicentina Cândida Alves, idosa de 87 anos, objetivava o fornecimento do medicamento Xarelto 20mg, indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, em virtude da sua hipossuficiência econômica.

Durante a tramitação do feito, a tutela provisória de urgência foi concedida para fornecimento do fármaco.

Posteriormente, com a notícia do falecimento da autora, a Defensoria Pública requereu a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, o que foi acolhido pelo Juízo, porém, sem a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignada, a Defensoria Pública interpõe o presente recurso de apelação, sustentando a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do CPC, argumentando que o processo somente foi instaurado por inércia do Estado e do Município, e que o falecimento da autora não afasta a responsabilidade dos entes federados.

Primeiramente, necessário apreciar a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Apreciação da Preliminar de Incompetência da Justiça Comum

O Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, porém, de forma genérica, fundada exclusivamente no valor da causa.

A meu ver, tal alegação mostra-se insubsistente, pois é sabido que a competência para as ações que tratam de obrigação de fazer relativa à saúde pública é da Vara Cível comum, especialmente quando a pretensão envolve medidas urgentes e prestação contínua, com potencial repercussão patrimonial futura superior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Aliás, trata-se de matéria que, por sua relevância e complexidade, exige cognição exauriente, o que, por si só, justifica a inadequação do rito dos juizados especiais.

Nesse sentido, inclusive, essa Câmara já se posicionou, em julgado de minha relatoria. Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento de insuficiência cardíaca em favor do autor, com condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há perda do objeto em razão da alta hospitalar do Apeldao;
(ii) estabelecer se o Juízo de primeiro grau era competente para processar e julgar a demanda;
(iii) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR em tramitação; (iv) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes públicos.

III. Razões de Decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, arts. 5o, caput, 6o e 196) e deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A alta hospitalar não afasta a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo da insuficiência cardíaca, razão pela qual subsiste o interesse processual e não há perda do objeto.

5. A alegação de incompetência do Juízo é insubsistente, pois a demanda exige cognição exauriente, e o valor da causa é meramente estimativo, podendo ultrapassar o limite dos juizados especiais.

6. O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade moderada da demanda, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da causa, no valor de R$ 5.000,00.

8. O cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O direito à saúde, garantido pela Constituição, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

A alta hospitalar não descaracteriza o interesse processual quando persistente a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo.

A competência para demandas de saúde é da Vara Cível comum, diante da complexidade e relevância da matéria, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite dos juizados especiais.

A suspensão do feito por IRDR não é cabível quando o STJ já fixou tese vinculante sobre a matéria controvertida.

Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, 6o, 194 e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e § 8o, 87, § 1o, 487, I, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema 1313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, ApCiv 1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020. (TJMT. RAC n. 1026925-51.2024.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 09/09/2025. Publicação: 09/09/2025). Negritei.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo de primeiro grau e passo à análise do mérito.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Importante ressaltar que, d
e fato, o falecimento da parte autora prejudica a pretensão de fornecimento de tratamento medicamentoso, caracterizando perda superveniente do interesse processual.

Contudo, o mote do pedido recursal diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, como se sabe, têm natureza autônoma e não se confundem com o direito material discutido na ação.

Conforme o art. 85 do CPC, os honorários constituem direito do advogado/defensor e são fixados em decorrência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Além disso, não pertencem à autora falecida, mas sim à Defensoria Pública, nos termos do art. 4o, XXI, da Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública):

“São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; [...].”

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que o processo é extinto sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor em demandas voltadas ao fornecimento de medicamentos ou de serviços de saúde, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; AgRg no REsp 1 .452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; AgRg no REsp 1.414 .076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.III. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel.
Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023)

Ademais, essa Câmara Julgadora já se posicionou nesse mesmo sentido. Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora em ação para fornecimento de serviço de home care e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e tema de repercussão geral; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito por falecimento da parte autora; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento não procede, tendo em vista que a matéria já foi pacificada no Tema 1313 do STJ, que estabelece o arbitramento por equidade em ações de saúde.

4. A condenação em honorários advocatícios é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A isenção de custas processuais para o Estado e Município deve ser reconhecida por força da Lei Estadual n. 7.603/2001, artigo 3o, inciso I.

6. O critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde é por apreciação equitativa, conforme definido no Tema 1313 do STJ, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação para fornecimento de serviços de saúde não afasta a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O Estado e Município são isentos do pagamento de custas processuais. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 87, § 1o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ, AgInt no AgInt no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023; TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025. (TJMT. RAC 1006901-38.2024.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Jones Gattass Dias. Julgamento: 08/09/2025. Publicação: 09/09/2025).

Colaciono, ainda, mais uma vez, julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ente estadual ao fornecimento de medicamento. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos VI e IX do art. 485 do CPC, diante do falecimento do autor no curso da demanda. A Defensoria Pública defende que o mérito deveria ter sido apreciado em razão do direito à saúde reconhecido liminarmente. O Estado, por sua vez, requer o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e pugna pela fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento de mérito em ação de obrigação de fazer após o falecimento do Autor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, especialmente quanto ao critério de fixação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante do falecimento do Autor, é medida impositiva nos casos de direito personalíssimo, como no fornecimento de medicamento, uma vez que a morte da parte implica perda superveniente do objeto e ausência de legitimidade processual.

4. A Defensoria Pública, na qualidade de representante da parte falecida, carece de legitimidade e interesse recursal após o óbito do assistido, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5. A condenação em honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito, é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda.

6. A negativa inicial do fornecimento de medicamento por parte do Estado de Mato Grosso, superada pela concessão liminar da tutela, configura conduta apta a ensejar a sua responsabilização pelo ônus sucumbencial.

7. A controvérsia sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde encontra-se submetida ao IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, no âmbito do TJMT, e ao Tema 1313/STJ, devendo a definição do valor ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública não conhecido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A Defensoria Pública não detém legitimidade recursal para postular em nome de parte falecida sem sucessão processual válida. É cabível a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando evidenciada a responsabilidade da parte adversa pela propositura da ação, à luz do princípio da causalidade. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de saúde deve aguardar o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1313 (STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; art. 485, VI e IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2081686/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 22.09.2022; TJ-MG, AC 10134120043556001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 05.06.2019, pub. 11.06.2019.

(TJMT. RAC n. 1021719-51.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 07/08/2025. Publicação: 07/08/2025).

No caso em apreço, apesar do falecimento da parte autora no curso da demanda, os Recorridos devem responder pelos ônus da sucumbência, visto que deram causa à propositura da ação, quando se negaram a fornecer o medicamente do qual a autora precisava.

Desta feita, certo é que tal recusa caracteriza comportamento justificador da atribuição da responsabilidade pelo ônus de sucumbência, ainda que o processo tenha sido extinto por morte superveniente da autora e a causa seja personalíssima.

Importante destacar, ainda, que o princípio da causalidade justifica a condenação solidária dos entes recorridos em honorários, uma vez que ambos contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o medicamento pleiteado pela Autora.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Relator(a): Roberto Barroso, com repercussão geral, que deu origem ao Tema n. 1002, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Estabeleceu-se, ainda, que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante evidencia que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Ademais, no que concerne à fixação do
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais números 2.169.102 e 2.166.690, que deram origem ao Tema 1.313, firmou tese vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 3.687,96 (três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), mostrando-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e ao resultado útil obtido em favor do jurisdicionado, o arbitramento do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de

incompetência da Justiça comum e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual, para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cláudia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025